Tribunal: TJBA
Processo: 8029233-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029233-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: EDVALDO PEREIRA DE BRITO Advogado(s): REGINALDA PARANHOS RIBEIRO LEITE DE BRITO, EDVALDO BRITO FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTERIOR. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por EDVALDO PEREIRA DE BRITO em face de decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento. O recurso inadmitido se voltava contra provimento do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de reconsideração, mantendo a ordem de penhora sobre ativos financeiros em detrimento de bem imóvel nomeado pelo executado. O Agravante sustenta que o formalismo processual não deveria obstar a análise do mérito da controvérsia sobre a ordem de penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, ao constatar que o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, ato judicial que não suspende o prazo recursal e contra o qual não cabe recurso, gerando a preclusão da matéria de fundo. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática não merece reforma. O pedido de reconsideração não possui natureza jurídica de recurso e, portanto, não suspende nem interrompe a fluência do prazo para a interposição do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A decisão que o indefere, por sua vez, é irrecorrível, pois não possui conteúdo decisório novo, limitando-se a ratificar o ato judicial anterior. Ao optar pela via inadequada do pedido de reconsideração em detrimento do Agravo de Instrumento tempestivo contra a decisão que efetivamente lhe causou gravame (a ordem de penhora), o Agravante permitiu que se operasse a preclusão temporal do seu direito de recorrer. Assim, a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento era manifesta, o que legitima a sua rejeição liminar pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível, sendo que a sua utilização em detrimento do recurso próprio acarreta a preclusão temporal do direito de impugnar a decisão original. 2. É manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, o agravo de instrumento interposto contra decisão que se limita a indeferir pedido de reconsideração, por se tratar de ato judicial irrecorrível, desprovido de conteúdo decisório novo. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 932, III; 1.021). Jurisprudência pertinente: STJ, AgRg no REsp 2046111/SP; STJ, AgInt no AREsp 1953958/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8029233-17.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, EDVALDO PEREIRA DE BRITO, e como Agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA